Tribunal: TJBA
Processo: 0501538-43.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501538-43.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TIAGO CONCEICAO LANDIM

Advogado(s)
:
RUI SOUZA NUNES

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. LICITUDE DAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, que absolveu o réu Tiago Conceição Landim da imputação de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal, ao considerar ausente a materialidade delitiva e reconhecer nulidade da prova em razão da ausência de mandado judicial para ingresso domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso dos policiais civis na residência do acusado, sem mandado judicial, foi legítimo, à luz do estado de flagrância e da fundada suspeita; (ii) estabelecer se há conjunto probatório suficiente para a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, com eventual aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso dos policiais civis no interior do imóvel foi legítimo e devidamente amparado em situação de flagrante delito, conforme preceitua o art. 5º, XI, da Constituição Federal, combinado com o art. 244 do Código de Processo Penal. A diligência foi motivada por informações recebidas no curso de investigação de homicídio, as quais indicavam a prática de tráfico de drogas em endereço específico, situado em área reconhecidamente vulnerável à traficância. O comportamento do acusado, que empreendeu fuga ao avistar a guarnição, somado à posterior apreensão de entorpecentes no cômodo por ele habitado, configura quadro típico de flagrância e fundada suspeita, legitimando o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a entrada forçada em domicílio é válida quando fundada em elementos objetivos que apontem para a prática de crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que a situação de flagrância esteja devidamente demonstrada. Assim decidiram, por exemplo, os precedentes
AgRg no REsp 2053392/SP
e
AgRg no REsp 2115792/PR
, ambos no sentido de reconhecer a licitude da prova obtida em contextos semelhantes ao dos autos.

5. As alegações defensivas de ilicitude da prova não merecem acolhimento. Os depoimentos dos policiais civis, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, revelaram-se coerentes, firmes e convergentes, descrevendo com clareza a dinâmica da abordagem, a tentativa de evasão do acusado e a apreensão de drogas fracionadas prontas para comercialização, juntamente com quantia em dinheiro trocado. Ausente qualquer elemento indicativo de má-fé ou abuso de autoridade, aplica-se a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados por agentes públicos no exercício regular de suas funções.

6. A materialidade do delito encontra-se satisfatoriamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de constatação da substância entorpecente, que atestam a presença de cocaína, em forma de pedras, totalizando 7,34g, distribuídas em 100 porções embaladas. A autoria, por sua vez, decorre da apreensão no ambiente de domínio do réu, da confissão espontânea prestada na fase inquisitorial e dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

7. Conforme entendimento reiterado do STJ, a configuração do delito de tráfico de drogas independe de flagrante da ação de comercialização, sendo suficiente a presença de elementos probatórios que evidenciem a destinação mercantil da droga, tais como a forma de acondicionamento, a quantidade fracionada, a confissão do acusado e as circunstâncias da apreensão.

8. Reconhecida, portanto, a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impõe-se a condenação do réu Tiago Conceição Landim.

9.
Passa-se à dosimetria da pena. Na
primeira fase
, observa-se que nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal merece valoração negativa. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime situam-se nos limites da normalidade do tipo penal. A pena-base, portanto, é fixada no mínimo legal:
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

10. Na
segunda fase
, deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, conforme preceitua a Súmula nº 231 do STJ, por já estar a pena fixada no mínimo legal. Inexistem agravantes. A pena, portanto, permanece inalterada:
05 (cinco) anos de reclusão e 50 dias-multa
.

11. Na
terceira fase
, verifica-se a presença dos requisitos legais para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. O réu é tecnicamente primário, possui bons antecedentes, e não há prova nos autos de que integre organização criminosa ou se dedique de forma habitual à traficância. A condenação posterior, constante nos autos do processo nº 8088383-28.2022.8.05.0001, não pode ser considerada para afastar o redutor, porquanto os fatos ora julgados são anteriores àquele marco condenatório.

12. Por conseguinte, aplica-se a causa de diminuição de pena na fração máxima de
2/3 (dois terços)
, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena. Reduzida a pena, esta resta definitivamente fixada em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de
1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

13. Por preencher os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade é
substituída por duas penas restritivas de direitos
, a serem oportunamente fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundada suspeita e situação de flagrante delito, especialmente em locais notoriamente utilizados para o tráfico de drogas.

Os depoimentos prestados por policiais civis em juízo, quando coerentes, objetivos e corroborados por provas materiais, têm aptidão probatória para fundamentar condenação penal.

A confissão extrajudicial do réu pode ser valorada para fins de comprovação da autoria quando encontra respaldo no conjunto probatório colhido nos autos.

A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 deve ser aplicada na fração máxima quando presentes os requisitos legais e ausentes circunstâncias concretas que indiquem habitualidade delitiva.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é cabível quando atendidos os requisitos legais, ainda que a condenação decorra de crime de tráfico de entorpecentes em sua forma privilegiada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244 e 386, II; CP, arts. 44 e 59; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e § 4º; Portaria SVS/MS nº 344/1998.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 2053392/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 22.05.2023, DJe 26.05.2023;

STJ, AgRg no REsp 2115792/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 04.06.2024, DJe 10.06.2024;

STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022;

STJ, Súmula nº 231.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0501538-43.2020.8.05.0001, em que figura como apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como apelado, TIAGO CONCEIÇÃO LANDIM.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR
PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público do Estado da Bahia,
para condenar o réu TIAGO CONCEIÇÃO LANDIM, aplicando-lhe a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzindo a pena em 2/3 (dois terços), para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador

Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

15.4